Tribunal: TJSP
Processo: 2104382-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104382-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente OSMAR
CARNEIRO NETO e Impetrante JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104382-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
2
Habeas Corpus no 2104382-15.2020.8.26.0000
Impetrante: José Eduardo Coelho da Cruz
Paciente: Osmar Carneiro Neto
Comarca: Taubaté
Voto no 13263
Habeas corpus. Benefícios na execução da pena. Excesso de
prazo na execução. Pandemia COVID-19. Constrangimento
ilegal não demonstrado Prisão mantida. Retomada do
andamento dos processos físicos em curto prazo. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado José Eduardo Coelho da Cruz em favor de Osmar Carneiro Neto,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte da MM. Juíza da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté/SP.
Assevera a impetrante que a paciente requereu a progressão de
regime prisional, porém, como os autos do processo são físicos seu pedido
está sem andamento há mais de sessenta dias, o que configura
constrangimento ilegal. Como se não bastasse, diante o surto de COVID-19,
sua saúde encontra-se ainda mais em risco em razão das condições precárias
do cárcere e confinamento conjunto.
Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para
determinar a progressão imediata ao regime aberto, e, ao final, postula que
seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar.
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls.
177/178. Em seguida, houve pedido de reconsideração da liminar, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104382-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
3
pleito foi indeferido (fls. 188/189).
Foram dispensadas as informações e, por fim, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem para o fim de
que seja encaminhada uma cópia deste feito à autoridade judicial impetrada,
que poderá autuar digitalmente como pedido de progressão de regime
prisional, para que seja devidamente processado e analisado,
complementando-se a documentação, realizando-se as perícias que entender
convenientes e ouvindo-se o Ministério Público. (fls. 99/70).
É o relatório.
O paciente cumpre pena definitiva pela prática do crime de
latrocínio consumado, a cumprir pena de 20 anos de reclusão (fls. 47/55).
Consta que iniciou sua pena em 21 de junho de 2013 e agora estaria
cumprindo pena em regime semiaberto.
Como destacado por esta relatoria, a demora na apreciação do
pedido de progressão para o regime aberto se deve à excepcional situação
atual, em razão da pandemia, não se podendo falar em desídia do juízo da
execução.
Além disso, o provimento 2564/2020, do Conselho Superior
da Magistratura instituiu o Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho
Presencial, a partir de 27 de julho de 2020, o que possibilitará o regular
andamento dos processos físicos, dentre eles, o do paciente.
A providencia recomendada pela Procuradoria de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104382-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
4
Justiça seria recomendável, caso não houvesse prazo definido para o retorno
do andamento dos processos físicos a curto prazo, o que não é o caso. Além
disso, se acatada, poderia demorar mais do que aguardar o retorno das
atividades judiciais.
Importante registrar que lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos defensores, a pretensão realmente não merece
acolhida.
No presente feito, como expendido, o atraso apontado deve-se
às dificuldades materiais que afetam o regular prosseguimento da ação,
principalmente a pandemia da Covid-19, cuja gravidade é incontestável e
justificou o adiamento da audiência designada.
E, conceder nessa instancia, seu pedido de progressão imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104382-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
5
ao regime aberto ou outro benefício executório como a prisão domiciliar não
é possível, diante a necessidade da análise dos requisitos legais para a
concessão das benesses. Além disso, tal decisão importaria em supressão de
instância.
No que tange à pandemia, lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Advogado, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104382-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
6
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104382-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13263
7
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de o réu está em grupo de risco e
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR